Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728717-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES, LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral exarado ao ID 64834730, porquanto não amparado no art. 110, I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Mantenha-se o feito em sessão virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator